Tribunal: TJDFT
Processo: 0714754-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão de crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Após o indeferimento da liminar, foi interposto agravo interno com pedido de reconsideração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em habeas corpus; (ii) a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante dos fundamentos apresentados e da alegação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O ordenamento jurídico não prevê agravo interno contra decisão que aprecia pedido liminar em habeas corpus, sendo o recurso incompatível com o rito célere da ação constitucional, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
2. A prisão preventiva está fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, extraídos da denúncia e dos elementos informativos, inclusive confissão do paciente. O modus operandi da conduta, consistente em esganadura da vítima durante o sono, com imobilização física, evidencia gravidade concreta e periculosidade do agente.
3. O contexto de violência doméstica, aliado a relatos de agressões pretéritas e à avaliação de risco extremo (com ameaças, controle coercitivo e sufocamento), demonstra risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. A mudança de domicílio da vítima não afasta o risco, por se tratar de situação de perigo estrutural, não dependente da proximidade física imediata.
4. Reconhece-se a adequação da prisão preventiva à luz do art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em hipóteses de crime com violência doméstica contra a mulher.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos.
6. A presunção de inocência não impede a prisão preventiva devidamente fundamentada, que não constitui antecipação de pena.
7. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta e do risco evidenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno não conhecido. Habeas corpus admitido e ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em crimes praticados no contexto da violência doméstica.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal; arts. 312, 313, incisos I e III, 318 e 647 do Código de Processo Penal; arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 172.564/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/02/2023, DJe 16/02/2023; STJ, AgRg no HC 804.427/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/03/2023, DJe 10/03/2023;
TJDFT, Acórdão 1377638, 0709601-85.2021.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 06/10/2021;
TJDFT, Acórdão 2042303, 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025.